Tribunal: STF
Processo: RE 76065
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA MEDIANTE CALCULO DE CONTADOR. DECISÃO QUE
CUMPRIU FIELMENTE A SENTENÇA EXEQUENDA. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 1903, I 891 E 909, DO COD. PROC. CIVIL. DISSIDIO
DE JULGADOS NÃO CONFIGURADO ( SÚMULA 291). RECURSO NÃO CONHECIDO.